Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009182-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 40529603, deu-se o início ao saneamento do processo quanto aos substituídos processualmente não anuentes CELIA DE SOUSA DA SILVA, CELIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA. Ademais, o SINDIRETA foi intimado para comprovar o vínculo funcional da servidora CÉLIA DE SOUSA DA SILVA e o ineditismo da demanda quanto aos beneficiários CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CELIOMAR PEREIRA DA SILVA. No ID: 40992988, o exequente juntou documentos que comprovam a alteração de nome da servidora CÉLIA DE SOUSA DA SILVA, que passou a grafar CÉLIA PEREIRA DE SOUSA, em virtude de seu divórcio (cópia da certidão de casamento, fls pdf 811-812) e providenciou a declaração de vínculo funcional dela (fl pddf 813). Quantos aos servidores CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, continuou o SINDIRETA esclarecendo que não ocorreu litispendência/coisa julgada quanto a eles, uma vez que o MSG n. 2272/90, objetivou o pagamento de reajuste de vencimentos no percentual de 84,32% referente ao mês de março de 1990, tratando-se do denominado Plano Collor. Devidamente intimado sobre as informações do SINDIRETA, o Distrito Federal não se pronunciou (ID: 42215598). No ID: 19583501, os honorários contratuais foram majorados ao patamar de 20% (vinte por cento). No ID: 37740477, foram fixados os honorários à execução. No ID: 19583479, encontra-se acostada a cópia do acordo firmando entre as partes. No ID: 21987536, foi revogada a suspensão do processo quanto ao tema 810/STF. No ID: 19583356, fls pdf 149-164, estão anexadas as cópias do v. acórdão proferido nos autos dos embargos à execução PJE 0012937-32.2007.07.8.000, que transitou em julgado em 4/6/2021 (conforme árvore PJE). É o relato necessário. Passo a decidir. Quanto à substituída processualmente CÉLIA PEREIRA DE SOUSA cumpre a ela diligenciar no sentido de retificar os seus dados nos órgãos competentes, ex vi do art. 7o, § 2o, da Resolução n. 185/2013 – CNJ, tendo em vista os dados, constantes do PJE, serem extraídos da Receita Federal a partir do CPF. Conforme consignado pelo exequente foi comprovado o ineditismo da demanda quanto aos beneficiários CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CELIOMAR PEREIRA DA SILVA (ID: 40992988, fls pdf 815-819). Desse modo, declaro saneado o processo quanto aos substituídos processualmente CÉLIA PEREIRA DE SOUSA, CELIA MARIA DA SILVA SANTOS, CELIOMAR PEREIRA DA SILVA, CEZAR PARANHOS, CEZENILDO QUEIROZ BATISTA e CICERA ELIANE SILVA DE LIRA. Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores não anuentes, conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes (ID: 19583479), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) autorizados no ID: 19583501 e os horários à execução fixados no ID: 37740477, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos dos honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o mesmo critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de janeiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador